Tribunal: CARF
Processo: 10735.722596/2018-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722596/2018-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.115 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
ROSSANA MARIA JOSE CARAVANA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
(RRA).
Na declaração de ajuste anual, deve ser declarado o valor bruto dos
rendimentos recebidos acumuladamente. A declaração do valor líquido, com
desconto do imposto de renda retido na fonte, importa em omissão de
rendimentos e dedução indevida, o que gera a obrigação de pagar imposto
suplementar.
MULTA DE OFÍCIO. Obrigatoriedade. Vinculação legal. Constatada a
inexatidão na declaração e ausência de pagamento do imposto, incide a multa
de ofício de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722596/2018-07
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722596/2018-07

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 03-83.490 proferido
pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) -
DRJ/BSB que julgou improcedente a impugnação.

Na origem, foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF 2014, ano calendário
2013, em que se apurou imposto suplementar no valor de R$ 12.236,06, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, em razão da seguinte infração:
Omissão de rendimentos recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva, recebidos
pelo(s) CPF(s) 397.614.797-49 (próprio) – valor: R$ 45.805,51. Fonte(s)
Pagadora(s): Itaú
Unibanco.

Em sede de impugnação (e-fls. 03-04) a contribuinte, ora recorrente afirmou que
não concorda e não entende mais essa tributação do RRA, já que declarou conforme orientação
do Manual "como declarar ações trabalhistas". No campo rendimentos recebidos o valor
principal (neste caso R$ 511.478,50) deduzindo desse montante os honorários advocatícios (R$
120.910,26, conforme notas fiscais que anexou.

No recurso voluntário, reproduz as mesmas alegações da impugnação, e
argumenta que incorreu em erro no momento da declaração, o que fez sem má-fé.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722596/2018-07

O recurso é tempestivo e atende às condições de admissibilidade, de modo que o
conheço e passo a analisar o seu mérito.

Inicialmente consigno que a recorrente não apresentou novas razões de defesa, e
que os documentos acostados às e-fls. 77-95 são essencialmente os mesmos juntados com a
impugnação e comprovam a ocorrência da infração consubstanciada na omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente.

Desse modo, conforme permitido pelo art. 57, § 3o do RICARF1,proponho a
confirmação da decisão recorrida, a qual passo a transcrever:

O cerne da questão resume-se a uma questão fundamental da legislação do
imposto de renda, o conceito de rendimento bruto. A base de cálculo do
imposto de renda das pessoas físicas parte sempre do rendimento bruto, qual
seja, todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e as pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer
natureza e os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados, nos termos do art. 33 do Decreto 9.580/2018. A partir desse
rendimento bruto, são aplicadas as deduções e posteriormente as
compensações do imposto pago antecipadamente, como por exemplo, o imposto
de renda retido na fonte.

Em outras palavras, o sujeito passivo deve recompor a base de cálculo para
adcionar aos rendimentos líquidos, os descontos a título de IRRF e Previdência
Oficial, quando houver.

No caso em concreto, a impugnante recebeu o rendimento líquido no valor de
R$ 511.478,50, conforme os comprovantes de levantamento judicial às fls. 23.
Esse rendimento já estava deduzido do valor do IRRF (R$ 42.544,37) que, por
sua vez, autoriza a sua compensação na declaração de ajuste anual, conquanto
seja informado o rendimento bruto.

Portanto, o rendimento bruto da contribuinte se constitui de R$ 511.478,50 +
R$ 42.544,37 = R$ 554.022,87. Somente a partir desse valor é que devem ser
deduzidos os honorários advocatícios (R$ 109.918,42, de acordo com Notas
Fiscais às fls. 24/25) e as despesas com perícia (R$ 10.991,84, de acordo com
Nota Fiscal de fls. 26), para se chegar ao valor a ser declarado de R$
433.112,11. A contribuinte deixou de somar o IRRF, deduzindo diretamente do

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722596/2018-07

rendimento líquido o valor dos honorários e perícia, o que levou à omissão de
rendimentos no valor de R$ 45.805,51.

Mantida, por conseguinte, a infração de omissão de rendimentos apurada no
lançamento.

Desse modo, tendo a recorrente informado em sua declaração o valor líquido
recebido, terminou por realizar dedução indevida, nos termos da fundamentação.

Da multa de ofício

Igualmente inviável o pedido de afastamento da multa de ofício, que é decorrente
de previsão legal expressa cuja observância é obrigatória para a autoridade administrativa,
conforme o art. 44, I da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;

Assim, constatada a omissão de rendimentos e a dedução indevida, como no caso
concreto, a multa deve incidir, ainda que o contribuinte não tenha agido de má-fé.

Esse o entendimento pacífico do CARF, a exemplo do seguinte julgado:

Numero do processo: 10880.722918/2011-60
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Wed Nov 14 00:00:00 BRST 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2008 IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ANO-
CALENDÁRIO
DE
2008.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF. Aos rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2007 aplica-se o
regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas tabelas
vigentes a cada mês a que se refere o rendimento. Aplicação do entendimento
manifesto
pelo
STF
no
RE
614.406/RS.
MULTA
DE
OFÍCIO.
DECORRÊNCIA LEGAL. ATIVIDADE VINCULADA. A multa de ofício
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.722596/2018-07

decorre do descumprimento da legislação tributária constatado em
procedimento fiscal. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 2301-005.687
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para que o imposto de renda seja calculado com base no
regime de competência, mantidos os encargos legais, nos termos do voto do
relator. (assinado digitalmente) João Bellini Júnior - Presidente. (assinado
digitalmente) João Maurício Vital - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Alexandre Evaristo
Pinto, João Maurício Vital, Wesley Rocha, Reginaldo Paixão Emos (Suplente
convocado), Marcelo Freitas de Souza Costa, Juliana Marteli Fais Feriato e João
Bellini Júnior (Presidente).
Nome do relator: JOAO MAURICIO VITAL

Desse modo, não há como prosperar o pedido da recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito NEGO
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital